Tribunal: TCU
Processo: 000.855/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 745/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.855/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Lopes da Silva (XXX.511.037-XX); Antônio Oliveira da Silva (XXX.903.477-XX); Edio Augusto Guimaraes (XXX.508.327-XX); Germano Hurtado (XXX.755.817-XX); Israel Pedrosa Cavalcante (XXX.114.097-XX); Jose Francisco de Jesus (XXX.878.317-XX); Lucio Paulo Barbosa (XXX.806.944-XX); Moises do Nascimento Dias (XXX.414.007-XX); Moyses da Silva (XXX.158.407-XX); Pedro Pereira (XXX.465.207-XX); Raimundo Teixeira Magalhaes (XXX.499.037-XX); Sergio de Almeida Padilha (XXX.314.547-XX); Silas Luiz Francisco (XXX.564.077-XX); Tania Machado Rodrigues (XXX.454.459-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.